Tribunal: TJDFT
Processo: 0003566-06.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. INADMISSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "H". BIS IN IDEM CONFIGURADO. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F" E CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 226, INCISO II, AMBAS DO CÓDIGO PENAL. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO) POR CADA AGRAVANTE. CRIME CONTINUADO. SEIS INFRAÇÕES. AUMENTO DE 1/2 (METADE). ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. DANO MORAL. MANUTENÇÃO E REDUÇÃO DEVIDA.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, a palavra da vítima, quando harmônica e coesa com as demais provas reunidas nos autos, possui especial importância para fundamentar a condenação.
2. Devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos delitos descritos nos autos pelas declarações seguras de ambas as vítimas, que se encontram em consonância com os relatos das demais testemunhas e dos informantes, incabível a absolvição por insuficiência de provas.
3. A circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do CP (ter o agente cometido o crime contra criança) não possui aplicação à hipótese, sob pena de bis in idem, pois o crime de estupro de vulnerável já engloba em seu tipo penal a qualidade da vítima ser menor de 14 anos e, em virtude dessa condição da vítima, possui reprimenda mais severa. Pena redimensionada.
4. Não há “bis in idem” em se reconhecer a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP em conjunto com a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do mesmo diploma legal, pois a circunstância utilizada para agravar a pena é a coabitação do réu com as vítimas e, para aumentá-la, em função da majorante específica, é baseada na condição de autoridade do recorrente sobre as vítimas (padrasto), que são circunstâncias distintas.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é no sentido de que o aumento, por cada circunstância agravante, deve se dar no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Precedentes.
6. Como houve crime continuado, deve ser mantido o aumento da pena até então fixada em 1/2 (metade), pois em consonância com a orientação jurisprudencial do STJ, que prevê a exasperação de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações.
7. Havendo pedido expresso na denúncia, mantém-se a indenização por danos morais. Todavia, o valor arbitrado a esse título deve se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação econômico-social do ofensor, a prevenção de comportamentos futuros análogos e a necessidade de compensação dos danos sofridos. No caso, considerando-se sobretudo as condições econômicas do condenado, impõe-se reduzir o valor mínimo indenizatório para R$800,00 (oitocentos reais) para cada uma das vítimas.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.